Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO SUPRESA. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. De acordo com o disposto no art. 9o, do CPC, não se pode proferir decisão contra qualquer das partes sem que ela seja previamente ouvida. Além disso, de acordo com o art. 10, também do CPC, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. Se o Juízo a quo decidiu com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar, tendo em vista que não foram intimadas para fazê-lo, bem como porque a questão não foi discutida nos autos, resta configurada a decisão surpresa.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada.